Tribunal: TRF3
Processo: 5005857-09.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
235/775)

5005857-09.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5005857-09.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

PACIENTE: TIBOR HORVATH

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato que indeferiu pedido de prova pericial reputada essencial pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se resta configurado o cerceamento de defesa, decorrente da negativa do Juízo em determinar a produção de prova pericial apontada como basilar pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em tela, os argumentos lançados pelo Juiz de primeiro grau para recusar o pleito de extração de dados do aparelho celular do paciente caracterizam cerceamento de defesa, já que o indeferimento de prova útil e relevante viola o contraditório e a ampla defesa.

4. O indeferimento da diligência buscada pela defesa caracteriza evidente prejuízo ao paciente, pois a alegação defensiva se mostra relevante e pertinente, podendo, inclusive, eximir o denunciado de qualquer responsabilidade penal, ao atestar que não agiu ele com vontade livre e consciente de transportar substância de uso proscrito no Brasil para o exterior.

5. Não bastasse, a perícia oficial tem alto valor probatório e presunção de veracidade no processo penal, assegurando a autonomia técnica, científica e funcional por ser realizada por perito oficial.

6. A diligência em apreço se mostra crucial à elucidação dos fatos, devendo ser realizada pelo juízo, pois imprescindível ao esclarecimento da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus concedida. Tese de julgamento: “A negativa de produção de prova pericial essencial à defesa, oportuna e regularmente requerida, configura cerceamento de defesa e nulidade processual”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 564, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 790.919/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 11/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.669.700/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5005857-09.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

PACIENTE: TIBOR HORVATH

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIBOR HORVATH contra ato do Juízo Federal da 4a Vara de Guarulhos/SP, nos autos no 5000575-63.2026.4.03.6119.

Consta que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33 c/c artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, pois em 2 de fevereiro de 2026, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, foi surpreendido ao tentar embarcar no voo AF 453, da companhia aérea Air France, com destino a Paris/França, levando consigo e transportando para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo próprio ou a terceiros, 991,6g (novecentos e noventa e um gramas e seis decigramas) de massa líquida de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.

A impetrante peticionou requerendo a realização de diligências voltadas à extração de dados do telefone celular do paciente, a fim de comprovar o seu desconhecimento acerca da existência da droga encontrada em sua bagagem.

Alega que “tem crescido em Guarulhos o número de prisões de um perfil particular de assistidos: idosos europeus e norte-americanos. Esses cidadãos acreditam estar vindo ao Brasil para fins lícitos, mas, na realidade, tudo é orquestrado por organizações criminosas internacionais. Os ‘scammers’ nigerianos se aproveitam da vulnerabilidade desse alvo sob os mais variados pretextos.”

No que toca ao caso em comento, afirma que o paciente é húngaro e idoso e, “em entrevista reservada antes da audiência de custódia, esclareceu que veio ao Brasil por estar num relacionamento virtual com uma moça chamada ‘Betty’. Segundo o Sr. TIBOR, ele veio ao Brasil para encontrá-la. Porém, na chegada, ela disse que não poderia vir e solicitou que levasse uma mala ao seu encontro, no retorno à Europa.”

Assim, o acesso ao teor das mensagens trocadas entre o paciente e “Betty” é “de fato, a única forma de comprovar a tese defensiva em formação. Por meio da análise do conteúdo das conversas, é possível verificar questões cruciais para aferir a culpabilidade do investigado: o início das conversas; o recrutamento; o contexto; o envolvimento amoroso; a finalidade da vinda ao Brasil; a primeira menção à mala; informações sobre o conteúdo da bagagem etc.”

Todavia, ao analisar tal pleito, a autoridade apontada como coatora entendeu que tal diligência não se mostra necessária, por ser irrelevante para o deslinde do processo.

Destarte, aponta a impetrante ofensa à ampla defesa e ao contraditório, porquanto a extração de dados referentes às conversas do paciente com pessoa identificada como “Betty” é essencial ao exame da sua responsabilidade penal.

Sustenta, ainda, que o indeferimento da diligência pretendida obsta a busca pela verdade real.

Requer, liminarmente, seja determinada a perícia no celular do paciente, visando a extração de dados, “especificamente as conversas no WhatsApp com uma pessoa chamada Betty, nos últimos 6 meses”.

No mérito, pugna pela concessão da ordem, determinando-se a produção do ato probatório em tela.

O pedido liminar foi deferido (ID 358544276).

A autoridade impetrada prestou informações (ID 359499531).

Em parecer (ID 360041955), a Procuradoria Regional da República opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33 c/c artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, pois em 2 de fevereiro de 2026, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, foi surpreendido ao tentar embarcar no voo AF 453, da companhia aérea Air France, com destino a Paris/França, levando consigo e transportando para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo próprio ou a terceiros, 991,6g (novecentos e noventa e um gramas e seis decigramas) de massa líquida de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.

A defesa se manifestou, requerendo a realização de diligência para apurar a real participação do ora paciente na empreitada criminosa (ID 358514779 - fls. 70/71):

“A defesa informa que, por ora, deixa de formular pedido de liberdade provisória, em razão da ausência de contato com familiares e da falta de informações suficientes sobre o caso, destacando que o custodiado não possui vínculos com o Brasil. Requer: [...] (iv) a extração antecipada dos dados do aparelho celular do custodiado, especificamente das conversas via WhatsApp com pessoa denominada ‘Beth’, referentes aos últimos seis meses, a fim de evitar atraso futuro na instrução processual, bem como o registro da senha do aparelho para fins de perícia.”

Cumpre transcrever a decisão prolatada pela autoridade coatora quanto à diligência almejada (ID 358514779 – fls. 149/150):

“Quando da realização da audiência de custódia do investigado TIBOR HORVATH, a Defensoria Pública da União formulou pedido relativo à extração antecipada dos dados do aparelho celular do custodiado, especificamente conversas mantidas via WhatsApp com pessoa identificada como “Beth”, referentes aos últimos seis meses, bem como sobre a possibilidade de registro da senha do aparelho para fins de perícia (ID 547354756, item “IV”).

Instado a se manifestar a respeito, o Ministério Público Federal não se opôs aos pedidos (ID 557243863).

Todavia, a Polícia Federal, ao concluir o presente inquérito policial, consignou não haver elementos que indiquem que o aparelho celular apreendido constitua produto ou proveito da infração penal, tampouco que tenha sido utilizado como instrumento para a prática delitiva. Nessa perspectiva, representou pela restituição do bem ao investigado (ID 559598795, pág. 47).

Deste modo, entendo desnecessária a extração de dados telefônicos do referido aparelho celular, pois a prova pleiteada não está fundamentada na obtenção de elementos que possam servir para o deslinde do presente feito.

Trata-se, portanto, de diligência que atende exclusivamente ao interesse da defesa, a quem incumbe, caso entenda imprescindível, promover a sua produção pelos meios legalmente admitidos, não havendo justificativa para que o Estado-Juiz determine a realização de medida que não contribui objetivamente para a persecução.

Diante desse cenário, autorizo a imediata restituição do aparelho celular ao investigado, a fim de que a defesa, caso entenda pertinente, promova a produção da prova que reputa necessária, devendo a restituição ser viabilizada diretamente pela autoridade policial, sendo desnecessária a remessa do aparelho para permanecer acautelado neste Juízo.

Após a intimação do investigado ou de seus defensores, caso a defesa, a partir de então, não demonstre interesse em retirar o objeto junto a autoridade policial, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, poderá ser destruído, mediante termo. Em qualquer dos casos, o termo (de devolução ou de destruição) deverá ser encaminhado para instruir os autos.”

A impetrante argumenta, em resumo, que o magistrado a quo denegou o pedido de diligência formulado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a prova pericial é primordial para afastar a responsabilidade penal do paciente, devendo ser determinada a sua produção, uma vez que o acesso ao teor das mensagens trocadas entre o paciente e “Betty” é “de fato, a única forma de comprovar a tese defensiva em formação. Por meio da análise do conteúdo das conversas, é possível verificar questões cruciais para aferir a culpabilidade do investigado: o início das conversas; o recrutamento; o contexto; o envolvimento amoroso; a finalidade da vinda ao Brasil; a primeira menção à mala; informações sobre o conteúdo da bagagem etc.”

Os requisitos necessários à concessão da ordem encontram-se presentes.

A rejeição de diligências, não caracteriza, em regra, constrangimento ilegal, em razão de competir ao julgador, na esfera de sua discricionariedade, negar de forma motivada as diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias (STJ, AgRg no REsp n. 2.029.363/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 473.660/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019).

Todavia, no caso em tela, os argumentos lançados pelo Juiz de primeiro grau para recusar a diligência em comento caracterizam cerceamento de defesa, já que o indeferimento de prova útil e relevante viola o contraditório e a ampla defesa.

Insta salientar que o paciente foi denunciado pelo crime de tráfico internacional de drogas, já que foi flagrado ao tentar embarcar em voo com destino à Paris transportando cocaína em sua bagagem.

Suscita a defesa que o paciente desconhecia a presença de drogas na bagagem que lhe foi entregue, já que é húngaro e idoso, apenas aceitando levar a mala para a Europa a pedido de pessoa chamada “Betty”, com quem se relacionava virtualmente.

Notório que a autoridade impetrada autorizou a restituição do aparelho celular do paciente, inclusive para que a defesa possa produzir a prova que considera fundamental ao processo.

Ora, o próprio juiz determinou a devolução do bem para que a prova pretendida possa ser realizada pela defesa.

Ademais, o órgão ministerial não se opôs à realização da diligência requerida, indicativo de que ela realmente pode se prestar à correta elucidação do feito.

A alegação da defesa se mostra relevante e pertinente, pois pode corroborar a versão do paciente, no sentido de que desconhecia a droga armazenada na bagagem que deveria levar para a Europa a pedido de “Betty”.

A princípio, não se pode descartar a tese de que o conteúdo dos diálogos travados entre o paciente e “Betty” pode, inclusive, eximir o denunciado de qualquer responsabilidade penal, atestando que não agiu ele com vontade livre e consciente de transportar substância de uso proscrito no Brasil para o exterior.

E, como bem exposto pela defesa, “ainda que a prova não venha a se mostrar suficiente para afastar o dolo, o conteúdo das conversas pode ser fonte de aspectos importantíssimos a serem sopesados na dosimetria da pena”.

Logo, o indeferimento da diligência buscada pela defesa caracteriza evidente prejuízo ao paciente.

Trago à colação o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ESSENCIAL NÃO PRODUZIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que deu parcial provimento ao agravo regimental para restabelecer o regime semiaberto para cumprimento da pena, mantendo os demais termos da decisão agravada.

2. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que sua tese recursal foi examinada de forma incompleta, pois o Colegiado não analisou a motivação, na origem, para o não acolhimento de nulidade suscitada pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de prova essencial ao julgamento da causa, requerida no momento processual adequado, configura cerceamento de defesa e implica nulidade da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de juntada aos autos de documento imprescindível ao julgamento da causa implica cerceamento de defesa, e a conclusão de prejuízo para a defesa não exige revolvimento do conjunto fático probatório.

5. A dúvida sobre a forma como os produtos alimentícios chegaram ao embargante não pode ser sopesada em desfavor do réu, e a negativa de produção da prova requerida viola a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a omissão apontada e declarar a nulidade da sentença condenatória.

Tese de julgamento: "1. A negativa de produção de prova essencial ao julgamento da causa configura cerceamento de defesa e implica nulidade da sentença condenatória. 2. A dúvida sobre a forma como os produtos alimentícios chegaram ao embargante não pode ser sopesada em desfavor do réu".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 402; Código Civil, art. 1.194.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1669700, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23.11.2021.

(EDcl no AgRg no HC n. 790.919/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 11/3/2025.) (grifo nosso)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO JULGAMENTO DA CAUSA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief).

2. Na hipótese dos autos, a defesa demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade da prova requerida e posteriormente considerada lícita pelo Tribunal de origem. Também comprovou a existência de prejuízo para o réu, pois ficou impedida de submeter a referida prova - que a ela compete - ao juiz natural da causa, e, depois, teve, contra si, uma decisão condenatória, o que evidentemente trouxe a quebra do equilíbrio entre as partes.

3. Uma vez considerada legítima a prova requerida pela defesa, cabe ao Tribunal do Júri o exame da tese levantada pela defesa, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida, em decisão proferida pela íntima convicção de cada jurado (CF, art. 5o, XXXVIII), sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente estabelecida.

4. Para se chegar à conclusão de existência de efetivo prejuízo para a defesa, não se mostra necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, pois todas as premissas fáticas e probatórias estão explicitamente admitidas e delineadas no acórdão recorrido, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 7/STJ no caso em análise.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no AREsp n. 1.669.700/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021.)

Não bastasse, a perícia oficial tem alto valor probatório e presunção de veracidade no processo penal, assegurando a autonomia técnica, científica e funcional por ser realizada por perito oficial.

Assim, se revela muito mais segura do que a perícia eventualmente efetuada por uma das partes e elaborada por peritos não oficiais.

Cabe transcrever, ainda, as assertivas lançadas pela Procuradoria Regional da República (ID 360041955):

“A supressão ou a desconsideração de prova potencialmente apta a esclarecer aspectos relevantes da imputação comprometeria não apenas a busca pela verdade possível no processo penal, mas também a própria legitimidade da atividade jurisdicional, que se funda na apreciação racional e motivada de todos os elementos probatórios disponíveis. Por essa razão, a legislação processual reconhece a necessidade de assegurar a preservação e a adequada análise de provas que guardem pertinência com os fatos investigados, sobretudo quando tais elementos podem influenciar a compreensão global da dinâmica delitiva.

Não por outra razão, evidencia-se a pertinência da providência pleiteada, uma vez que a preservação da prova em questão mostra-se juridicamente adequada e processualmente necessária para o completo esclarecimento dos fatos submetidos à apreciação judicial. A adequada valoração do conjunto probatório, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Penal, constitui condição essencial para que o processo penal alcance sua finalidade institucional de apuração da responsabilidade penal de forma justa, racional e compatível com o regime constitucional de garantias.”

Em suma, a diligência em apreço se mostra crucial à elucidação dos fatos, devendo ser realizada pelo juízo, pois imprescindível ao esclarecimento da verdade real.

Some-se a isso que a negativa de prova relevante, além de implicar cerceamento de defesa, pode acarretar a nulidade da ação penal, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, concedo a ordem, devendo o Juízo de primeiro grau determinar à Polícia Federal a extração de dados do aparelho celular apreendido em poder do ora paciente, a fim de obter o teor “das conversas no WhatsApp com uma pessoa chamada Betty, nos últimos 6 meses” - conforme requerido pela defesa -, juntando-se, oportunamente, o laudo pericial confeccionado à ação penal.

É o voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato que indeferiu pedido de prova pericial reputada essencial pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se resta configurado o cerceamento de defesa, decorrente da negativa do Juízo em determinar a produção de prova pericial apontada como basilar pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em tela, os argumentos lançados pelo Juiz de primeiro grau para recusar o pleito de extração de dados do aparelho celular do paciente caracterizam cerceamento de defesa, já que o indeferimento de prova útil e relevante viola o contraditório e a ampla defesa.

4. O indeferimento da diligência buscada pela defesa caracteriza evidente prejuízo ao paciente, pois a alegação defensiva se mostra relevante e pertinente, podendo, inclusive, eximir o denunciado de qualquer responsabilidade penal, ao atestar que não agiu ele com vontade livre e consciente de transportar substância de uso proscrito no Brasil para o exterior.

5. Não bastasse, a perícia oficial tem alto valor probatório e presunção de veracidade no processo penal, assegurando a autonomia técnica, científica e funcional por ser realizada por perito oficial.

6. A diligência em apreço se mostra crucial à elucidação dos fatos, devendo ser realizada pelo juízo, pois imprescindível ao esclarecimento da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus concedida. Tese de julgamento: “A negativa de produção de prova pericial essencial à defesa, oportuna e regularmente requerida, configura cerceamento de defesa e nulidade processual”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 564, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 790.919/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 11/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.669.700/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu CONCEDER A ORDEM, devendo o Juízo de primeiro grau determinar à Polícia Federal a extração de dados do aparelho celular apreendido em poder do ora paciente, a fim de obter o teor das conversas no WhatsApp com uma pessoa chamada Betty, nos últimos 6 meses - conforme requerido pela defesa -, juntando-se, oportunamente, o laudo pericial confeccionado à ação penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão